Tribunal: TJDFT
Processo: 0764820-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos nos seguintes termos: “a) declarar a inexistência do débito referente à fatura de água e esgoto do mês de março de 2021; b) condenar a requerida a recalcular a fatura de água e esgoto do mês de março de 2021 com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores; c) condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.” . Alega que o acórdão incorreu em contradição posto que não fixou condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte recorrida. Pugna pelo acolhimento dos embargos para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Na espécie, não assiste razão à parte embargante, pois, de fato, o art. 55 da Lei 9.099/95, estabelece que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Considerando que o recorrente foi vencedor não que se falar em condenação em honorários advocatícios.
4. Embargos conhecidos e não acolhidos.
5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.